Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Marlene Amaral de Sousa contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na execução de no 0702893-39.2019.8.07.0016, ID no 125918973. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO